Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-45.2018.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL – Imóvel de posse do genitor – Falecimento sem abertura de inventário - Partilhada a posse de forma verbal entre os herdeiros – Autor adquiriu cota parte de uma das coerdeiras – Documentos que demonstram a área delimitada que se pretende usucapir – Apesar de ser cotitular de direitos sobre

Ementa:
APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL – Imóvel de posse do genitor – Falecimento sem abertura de inventário - Partilhada a posse de forma verbal entre os herdeiros – Autor adquiriu cota parte de uma das coerdeiras – Documentos que demonstram a área delimitada que se pretende usucapir – Apesar de ser cotitular de direitos sobre parte do imóvel que pretende usucapir, o autor possui o direito de declaração exclusivo sobre a área que ocupa em face dos demais cotitulares, parentes e terceiros – Necessidade de integração ao polo passivo de todos os coerdeiros – Sentença anulada - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, com determinação.